Tribunal: TJMT
Processo: 0010528-41.2018.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010528-41.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[R. D. C. D. N. - CPF: 072.537.541-82 (EMBARGANTE), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), LUANE MENDES DE SOUSA - CPF: 027.162.101-01 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELAINE APARECIDA CHIBIAQUE - CPF: 005.214.919-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELAINE FERREIRA ARANTES - CPF: 437.703.801-00 (ADVOGADO), LUANE MENDES DE SOUSA - CPF: 027.162.101-01 (ADVOGADO), R. D. C. D. N. - CPF: 072.537.541-82 (EMBARGADO), WANESSA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 022.742.611-80 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – EQUOTERAPIA E HIDROTERAPIA –
TRATAMENTOS TERAPÊUTICOS PRESCRITOS POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – NEGATIVA ABUSIVA – PARTE DOS TRATAMENTOS REALIZADOS POR PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NA COOPERATIVA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DOS DEMAIS PROCEDIMENTOS
– PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.

Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a cooperativa limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental.

Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o "
pacta sunt servanda
" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações
"sui generis"
, especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão.

É abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano, devidamente prescritas por profissional especialista.

Tendo parte dos tratamentos necessários ao paciente sido realizados por profissionais e clínicas comprovadamente de qualidade, credenciados na cooperativa de plano de saúde, não deve ser atendido o requerimento de tratamentos com outros profissionais não conveniados.

Deve ser autorizada a realização de procedimentos ainda não realizados, na localidade em que o paciente reside ou cidade próxima a sua, que componha a mesma região, cabendo à cooperativa indicar os profissionais e clínicas para tanto.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por R. D. C. N., representado por sua genitora, E. A. C. e UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra o acórdão de ID no 33707493 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 0000743-43.2013, proveu parcialmente o apelo apresentado por UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

“
para determinar que a cooperativa apelante forneça ao consumidor apelado todos os tratamentos terapêuticos prescritos pelos médicos em sua rede credenciada e, caso inexista profissionais habilitados na localidade em que o recorrido reside ou cidade próxima a sua, que componha a mesma região, que a cooperativa indique os profissionais e clínicas para tanto.”.

Em suas razões de ID no 34475471, R. D. C. do N., representado por sua genitora, E. A. C.

sustenta que o julgado apresenta os vícios de omissão contradição com relação à necessidade da cooperativa lhe fornecer todo o tratamento prescrito por médicos, sem qualquer tipo de exceção ou condicionante. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Por sua vez, UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em documento de ID no 34556972 alega que o acórdão apresenta os vícios de omissão e contradição no tocante aos honorários sucumbenciais, pois o feito foi julgado parcialmente procedente e os honorários devem se dar de forma recíproca e igualitária.

Assim, ambos requerem o provimento dos embargos para serem sanados os vícios apontados, com a reforma da decisão combatida.

Contrarrazões apresentadas em petições de ID no 35003490 e no 36478979.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que as partes embargantes na verdade, não infirmam o julgado recorrido, mas apenas reagitam questões já superadas, por não se conformarem com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado quanto à análise da necessidade da cooperativa fornecer ao consumidor todo o tratamento prescrito por médicos, sem qualquer tipo de exceção ou condicionante e no tocante aos honorários sucumbenciais, pois o feito foi julgado parcialmente procedente e os honorários devem se dar de forma recíproca e igualitária.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Compulsando os autos, verifico que o recorrido, o recorrente foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.1), Hiperatividade (CID R46.3), Transtorno Global de Desenvolvimento (CID F84) e Transtorno Específico do Desenvolvimento da Fala e da Linguagem (CID F80) e distribuiu a demanda originária objetivando ter melhores condições de vida com os tratamentos de reabilitação necessários e negados pela recorrente.

Inicialmente, recordo que os contratos de seguro de saúde, além da Lei no 9.656/98, também são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei no 8.078/90, à vista dos conceitos operacionais dispostos nos artigos 2o e 3o do referido código.

O Código de Defesa do Consumidor traz, já em seu art. 3o, o conceito de fornecedor de serviços, verbis:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Dessa forma, não há como afastar a aplicabilidade das normas de proteção ao consumidor na hipótese sub judice ou que se falar em aplicabilidade subsidiária do CDC.

Prosseguindo, sustenta, a apelante, que a negativa de cobertura do tratamento indicado foi legítima, pois, além de, supostamente, este ter caráter experimental, não estava previsto tal tratamento no contrato acordado pelas partes, requerendo, para tanto, a observação do princípio da legalidade.

Passo, pois, à análise da primeira controvérsia do apelo, consistente no dever de a recorrente arcar com os tratamentos necessários para o completo restabelecimento da saúde da parte recorrida, independente de cláusula contratual de exclusão no contrato entabulado entre as partes e ante a necessidade e emergência/urgência/gravidade do caso.

É cediço que o plano de saúde pode eleger a doença a ser tratada, contudo, em hipótese alguma, os meios para atacar e solucionar o mal que assola o seu cliente. Tal discricionariedade compete ao médico competente e habilitado apontar.

Dito isso, anoto que, como bem decidido pelo Juízo a quo, o tratamento do apelado com equoterapia e hidroterapia foi receitado por médico especialista.

A exclusão da cobertura para o fornecimento de medicamento específico, em princípio, vulnera a finalidade básica do contrato, se, como no caso concreto, este for justamente essencial para garantir a saúde e algumas vezes até a vida da pessoa segurada.

A prestadora de serviços de plano de saúde está obrigada ao fornecimento de tratamento de saúde a que se comprometeu por contrato, pelo que deve fornecer os materiais e meios exigidos pelo médico especialista, necessários à recuperação da saúde da contratante.

Portanto, inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em Legislação da área de saúde ou Normas da ANS e até mesmo de medicamento de uso experimental.

A propósito, bem pontuou o representante ministerial em seu parecer:

Não existem dúvidas de que a apelante é obrigada a providenciar os tratamentos médicos na extensão pretendida pelo apelado e concedida pelo magistrado a quo. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento prescrito para o tratamento da doença do apelado na medida em que isto restringe obrigações inerentes à natureza do contrato, além de frustrar a expectativa do contratante, que é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar.

A legislação, com amparo da jurisprudência, autoriza que os planos de saúde estabeleçam as doenças que serão cobertas, e não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico direcionar o tratamento do paciente após o diagnóstico da doença. Ademais, é certo que o rol de procedimentos previstos nas normativas da Agência Nacional de Saúde é exemplificativo e, inobstante não constar no mencionado rol alguns tratamentos, o que importa é se a doença possui cobertura contratual e se houve a regular prescrição médica.

(...)

Inclusive, o art. 35-F, da Lei 9.656/98, estabelece expressamente que as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde devem cobrir todas as ações necessárias para a recuperação do paciente e, portanto, o contrato de plano de saúde pode estabelecer quais doenças serão cobertas, sem que lhe seja lícito impor restrições quanto ao tratamento cabível para a sua cura, como, por exemplo, a limitação de sessões de atendimento.

In casu, o conjunto probatório constante nos autos é claro no sentido de que o autor é portador de TEA em conjunto com outras disfunções neuropsicomotoras, havendo prescrição médica dos tratamentos vindicados e deferidos pelo magistrado a quo, quais sejam, terapia ocupacional (tradicional e com integração sensorial) e uso do protocolo PediaSuit (método mais eficiente para melhora do Transtorno do Processamento Sensorial apresentado pelo paciente), em associação com psicopedagogia e psicologia, fonoaudiologia, psicomotricidade, equoterapia e hidroterapia (fl. 459), razão pela qual é abusiva qualquer negativa de autorização dos mencionados procedimentos por não constarem na lista de procedimentos obrigatórios da ANS.”

Importante observar, ainda, os seguintes julgados:

“SEGUROS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR INOMIDADA. NATUREZA SATISFATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDICAMENTO.
A negativa da cobertura de substituição de medicação ao autor, acometido de doença grave, não encontra respaldo legal, uma vez que, nos termos da Lei no 9.656/98, os planos de saúde não podem excluir da cobertura medicamentos prescritos por médicos assistentes.
Apelação desprovida.” (Apelação Cível No 70058103474, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Julgado em 03/04/2014) (TJ-RS - AC: 70058103474 RS, Relator: Elisa Carpim Corrêa, Data de Julgamento: 03/04/2014, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/04/2014) (grifo nosso)

“PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. INCIDÊNCIA DA LEI No 9.656/98. INCIDÊNCIA DO CDC. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. 1. Recusa injustificada de tratamento. Ausência de prova de que o tratamento de oxigenoterapia hiperbárica é experimental. 2. Lei no 9.656/98. Plano-referência (arts. 10 e 12).
Plano que deve cobrir tudo o que for necessário para o tratamento ambulatorial do autor. Eventual cláusula contratual contrária a dispositivo de lei deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal.
3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Aplicação do CDC por se tratar de típica relação de consumo e por expressa determinação da Lei dos Planos de Saúde. 4. Dano moral. A recusa injustificada de cobertura acarreta dano moral ao consumidor. (...)” (TJ-SP - APL: SP 0009034-34.2007.8.26.0590, Rel. Carlos Alberto Garbi, Julg. 15/05/2012, 3a Câmara de Direito Privado, Publ. 18/05/2012) (grifo nosso)

Ademais, não se pode olvidar que a relação material que junge as partes, bem assim, a situação fática delineada na hipótese, encontram-se sob a égide do direito do consumidor, consoante já ressaltado.

Ora, é cediço que uma das grandes contribuições do CDC está em que, por meio dele, positivou-se a idéia da boa-fé objetiva no ordenamento jurídico pátrio, merecendo destaque, no particular, o art. 4o, III, de valor interpretativo, e o art. 51, IV, que dispõe sobre a nulidade de cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade”.

A conjugação desses dispositivos legais revela que o instituto da boa-fé objetiva é o cerne da legislação consumerista pátria. Destaca-se que uma das vertentes da boa-fé objetiva é o dever de atuar com lealdade e contribuir para a efetivação das legítimas expectativas geradas no outro contratante.

Aquele que contrata um plano de saúde, assim o faz acreditando que, caso necessário, receberá o atendimento e tratamento adequado, sendo essa, portanto, a expectativa gerada no consumidor, beneficiário do plano.

A negativa da cooperativa apelante em cobrir os custos do tratamento médico receitado por médico especialista frustrou a legítima expectativa que a parte apelada auferira no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contraentes devem, por imposição legal, guardar.

Nesse sentido, já se pronunciou o colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de velar pela uniformização da interpretação do direito federal infraconstitucional e sua adequada aplicação, consoante se infere dos precedentes que adiante transcrevo:

“CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE URGÊNCIA. RECUSA. ABUSIVIDADE. CDC, ART. 51, I. (omissis) III. Lídima a cláusula de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde, merecendo temperamento, todavia, a sua aplicação quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave que, se não combatida a tempo, tornará inócuo o fim maior do pacto celebrado, qual seja, o de assegurar eficiente amparo à saúde e à vida. IV. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (STJ, Quarta Turma, REsp 466.667/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, julgado em 27/11/2007, DJ 17/12/2007, p. 174, g.n.)

Com efeito, não se justifica a sobreposição do contido em resolução administrativa, ou no regulamento dos planos e seguros de saúde, ao que preconiza a legislação do consumidor, cuja proteção e defesa foram içadas à condição de normas constitucionais (CF, art. 5.o, XXXII; art. 170, V).

Além disso, convém salientar que, ante a colidência dos interesses envolvidos na hipótese, sopesando-se possível dano patrimonial à recorrente e a preservação da vida da parte apelada, por certo há de prevalecer esta última.

A par de todo o exposto, colaciono algumas jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO - DECISÃO DE FAZER -
NEGATIVA DE COBERTURA
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1.
Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico, indicado pelo médico que acompanha o paciente, voltado à cura de doença efetivamente coberta. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
” (AgInt no AREsp 919.368/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. DOENÇA PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA MÍNIMA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR.
SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE POR SI SÓ PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 283 DO STF. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 182/STJ. 1. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde. 2.
O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor.
3. É inviável agravo regimental que deixa de impugnar fundamento da decisão recorrida por si só suficiente para mantê-la. Incidência da Súmula n. 283 do STF. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula n. 182 do STJ). 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO ESPECIFICADA. SÚMULA No 284/STF.
PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRINGIR O TRATAMENTO RECOMENDADO.
SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso especial, por afronta ao art. 535, II, do CPC, se a parte não especifica quais seriam as omissões, atraindo a Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal. 2.
Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Súmula no 83/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ - AgRg no AREsp: 578134 SP 2014/0231583-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 06/11/2014, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2014) (grifo nosso)

Superado isto, analiso a segunda controvérsia do apelo, que reside no requerimento da cooperativa apelante de que durante o tratamento do apelado a realização dos procedimentos solicitados pelos médicos sejam realizados somente em sua rede credenciada.

Em análise do feito, verifico que a cooperativa recorrente fornece boa parte dos tratamentos indicados ao recorrido em sua rede de serviços credenciados e outra parte em clínicas fora da cobertura que reputa ser obrigatória, como Consulta Individual Ambulatorial de Fonoaudiologia por diversas vezes, Sessão Pediasuit, pacote método ABA (psicologia) e Consulta Individual Ambulatorial em Terapia Ocupacional.

Documentos constantes nos autos, apresentados pela apelante, demonstram que esses tratamentos foram realizados por profissionais credenciados e comprovadamente competentes, em clínicas de excelente estrutura.

O requerimento do menor, de que tais tratamentos terapêuticos sejam realizados por outros profissionais, não conveniados e que atendem em clínicas não credenciadas (particulares) não deve ser mantido, uma vez que existe serviço credenciado pela cooperativa litigante, tratamento este de qualidade, conforme já exposto.

Ademais, prova nenhuma fora colacionada aos autos que demonstre a ineficiência dos serviços fornecidos pela recorrente em sua rede credenciada.

Portanto, ao que me parece, a apelante vem atendendo parte das necessidades do apelado, não lhe fornecendo apenas alguns tratamentos prescritos, como a psicopedagogia, psicomotricidade, equoterapia e hidroterapia.

Repiso que é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano, devidamente prescritas por profissional especialista.

Desta feita, assim como fixado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1011847-72.2018, de minha relatoria, deve a cooperativa recorrente fornecer os tratamentos prescritos que ainda não foram realizados pelo paciente em sua rede credenciada, isto na localidade em que a criança reside ou cidade próxima a sua, que componha a mesma região, cabendo à apelante indicar os profissionais e clínicas para tanto.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5a Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1a Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração no 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1a Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que as matérias foram apreciadas na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no apelo cível,
advirto as partes embargantes de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Conclusão.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020